Tribunal: TJBA
Processo: 8063163-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063163-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADRIANO MACIEL MOREIRA e outros (6) Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO IMPETRADO: 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR - BAHIA - Fechado Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO E EXTORSÃO. PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO POSTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA DE USO SUBSTITUTIVO DA VIA DO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL DO REGIME FECHADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por VIVALDO DO AMARAL ADÃES e outros, em favor de ADRIANO MACIEL MOREIRA, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, que determinou sua transferência do Batalhão de Choque da Polícia Militar para unidade prisional comum no Complexo Penitenciário da Mata Escura, antes mesmo de decidir sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária. O paciente cumpre pena definitiva de 14 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, além de 215 dias-multa, por condenação decorrente da prática de roubo majorado e extorsão, em concurso material, com decretação da perda do cargo de policial militar, conforme sentença transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é admissível diante da existência de agravo em execução interposto posteriormente no processo de origem; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, à luz do alegado quadro de saúde e da estrutura do sistema penitenciário estadual; (iii) verificar se há ilegalidade na decisão que determinou a transferência do paciente para unidade prisional comum, considerando a perda do cargo de policial militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetração é admissível, pois o habeas corpus foi protocolado em momento anterior ao agravo em execução, que só foi interposto em 03.11.2025, enquanto o writ foi apresentado em 19.10.2025. A via eleita não tem natureza substitutiva e se justifica diante da urgência alegada e da inércia inicial no processamento do recurso próprio, ainda sem tramitação efetiva no juízo de origem. 4. A jurisprudência admite o habeas corpus como medida preventiva em situações de risco iminente à liberdade de locomoção, desde que haja prova pré-constituída e perigo de lesão irreparável, como ocorre no presente caso, em que a transferência para presídio comum poderia, em tese, afetar a saúde do custodiado. 5. A sentença condenatória transitada em julgado fixou o regime fechado e decretou, com base no art. 92, I, “a”, do Código Penal, a perda do cargo de policial militar, o que afasta qualquer alegação de direito subjetivo à permanência em unidade militar, ainda que não tenha havido formalização administrativa da demissão. 6. A alegação de enfermidade grave — osteomielite crônica e sequelas de acidente — foi acompanhada de laudos médicos particulares, porém o juízo da execução penal determinou encaminhamento do apenado à Central Médica Penitenciária, a fim de obter avaliação técnica oficial sobre a extensão do quadro clínico e a capacidade do sistema prisional de prover os cuidados necessários, observando o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa. 7. O ordenamento jurídico estabelece que a prisão domiciliar é medida excepcional e, conforme o art. 117 da LEP, é destinada, em regra, a presos em regime aberto. Sua concessão a réus em regime fechado exige prova inequívoca de risco efetivo à vida ou à integridade física, aliado à ineficácia comprovada do sistema prisional para prover o tratamento médico necessário, o que não foi demonstrado no caso concreto. 8. A ausência de elementos objetivos e periciais que atestem a completa inaptidão do sistema prisional em absorver o tratamento médico necessário impede a substituição da pena por prisão domiciliar. A mera alegação de enfermidade, ainda que grave, não é suficiente para afastar a execução da pena no regime legalmente imposto. 9. A transferência do apenado para estabelecimento compatível com o regime fechado encontra amparo legal, sendo incabível a permanência em unidade militar quando cessado o vínculo funcional, inclusive porque não há comprovação nos autos de que o paciente ainda figure em folha ativa da corporação ou que haja recurso pendente com efeito suspensivo da sentença nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O habeas corpus impetrado anteriormente ao agravo em execução é admissível quando houver risco iminente de lesão a direito fundamental e ausência de impulso ao recurso próprio." "A concessão de prisão domiciliar a custodiado em regime fechado exige comprovação cabal de enfermidade grave e da absoluta impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional." "A perda do cargo público decretada em sentença penal transitada em julgado tem efeito automático e impede a custódia em unidade militar, independentemente de ato administrativo formal de exoneração." "A transferência para unidade prisional comum compatível com o regime de cumprimento da pena não configura ilegalidade quando fundamentada em decisão judicial que observa o devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 92, I, “a”; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 117 e 197. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 235005/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; STJ, AgRg no HC 798935/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063163-26.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes os advogadosVIVALDO DO AMARAL ADÃES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA e CARLOS GUILHERME ADÃES CAMINHA e MATEUS CARDOSO COUTINHO (OAB/BA nº 24.952), como paciente ADRIANO MACIEL MOREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR – BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em VOTO no sentido de REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de julho do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7